Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução (processo no 0706079-18.2019.8.07.0001), que tem como embargado a Concessionário do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A – CENTRAD. Através da decisão de ID 32459490, de 08/02/22, foi determinada a suspensão do feito até 05/04/22. Em decorrência do transcurso de prazo mencionado foi determinada a inclusão do processo em pauta de julgamento, no dia 04/05/22, a partir das 13h30 (13a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV – período de 04/05 até 11/05) (ID 34536255). Ocorre que, antes do julgamento dos autos, a parte agravante peticionou requerendo a retirada de pauta do agravo a fim de que o julgamento fosse suspenso por mais pelo menos 60 dias (ID 34863873). Nada a prover neste ponto. Tendo em vista que o feito já foi suspenso por diversas vezes e encontra-se pronto para julgamento, aguardem as partes o julgamento do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator